Tribunal: TRF3
Processo: 5009422-04.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
369/575)

5009422-04.2023.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009422-04.2023.4.03.6105

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: STARKEY DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. IMPORTAÇÃO DE CARREGADORES DE USO EXCLUSIVO PARA APARELHOS AUDITIVOS. ALÍQUOTA ZERO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal e por Starkey do Brasil Ltda. em face de acórdão que negou provimento à apelação da União e manteve sentença que reconheceu o direito da autora à aplicação de alíquota zero de II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação na importação de carregadores de uso exclusivo para aparelhos auditivos, bem como à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i) existência de omissão e/ou contradição quanto à correta classificação tarifária dos carregadores, à luz das Regras Gerais de Interpretação e das Notas do Sistema Harmonizado;

ii) necessidade de consideração do Processo Administrativo Fiscal no 10494.720740/2020-67;

iii) omissão quanto à exposição dos motivos da preferência pelo pedido subsidiário em detrimento do pedido principal;

iv) alegada contradição quanto ao alcance da decisão em relação à competência técnica da Receita Federal do Brasil.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

O voto reafirmou que os embargos de declaração possuem limites estritos, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Reconheceu-se que o acórdão enfrentou a questão técnica da classificação tarifária, inclusive admitindo que, tecnicamente, os carregadores se enquadram na posição NCM 8504.40.10, mas aplicou a desoneração em razão da essencialidade do acessório ao funcionamento dos aparelhos auditivos e da finalidade social da norma.

Identificou-se omissão formal quanto à exposição detalhada da análise técnica e do exame do Processo Administrativo Fiscal, bem como quanto à explicitação da motivação que levou à adoção do pedido subsidiário, sem que isso implicasse revisão do mérito.

Afastou-se a alegação de contradição quanto à competência da Receita Federal do Brasil, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a decisão não revoga a atribuição administrativa de classificação tarifária e imposição de penalidades.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela União Federal e por Starkey do Brasil Ltda., unicamente para integrar e aclarar a fundamentação do acórdão, sem efeitos modificativos e sem alteração do dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: art. 535 do CPC/1973; arts. 1.022, 1.023, §2o, 489, §1o, IV, e 490 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp no 299.187/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009422-04.2023.4.03.6105

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997-A

APELADO: STARKEY DO BRASIL LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, por meio da Procuradoria‐Geral da Fazenda Nacional (Documento ID 347918872), alega omissão e contradição no acórdão quanto à classificação tarifária dos carregadores, sustentando que as regras e notas do Sistema Harmonizado (RGI e Notas Explicativas do Capítulo 90) conduzem ao enquadramento em NCM 8504.40.10, independentemente da destinação aos aparelhos auditivos; aponta a existência de procedimento administrativo de revisão aduaneira (PAF 10494.720740/2020-67) que teria concluído pela inadequação do uso da NCM 9021.90.92; invoca a competência técnica e constitucional da Receita Federal do Brasil para a classificação e fiscalização aduaneira e aduz risco à uniformidade do SH e ao controle aduaneiro; por fim, requereu conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar as omissões indicadas, inclusive para fins de prequestionamento.

A Embargada STARKEY (Documento ID 351167623), por sua vez, opôs embargos de declaração próprios alegando omissão no acórdão quanto à exposição das razões que motivaram a rejeição do pedido principal em favor do pedido subsidiário; elogia o reconhecimento da essencialidade dos carregadores e a aplicação da alíquota zero, mas pleiteia integração da fundamentação para explicitar a qualificação técnica do produto como acessório exclusivo, com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do NCM/SH, invocando art. 489, §1o, IV, art. 1.022, I, e art. 490 do CPC, para viabilizar eventual recurso especial.

Em contrarrazões aos embargos da União (Documento ID 351167617), a STARKEY contesta a existência de omissão/contradição/obscuridade alegada, sustentando que os aclaratórios configuram mera rediscussão de matéria já decidida, manifestamente protelatória; afirma que o acórdão enfrentou as questões suscitadas e adotou precedentes que justificam a extensão da desoneração aos acessórios essenciais, destacando expressão do julgado no sentido de que a decisão não revoga a competência da RFB para classificação e imposição de penalidades; requer, assim, o não conhecimento ou, sucessivamente, a rejeição dos embargos da União.

A União apresentou ainda impugnação aos embargos opostos pela STARKEY (Documento ID 356615744), reiterando que os aclaratórios da parte contrária repetem razões já analisadas no acórdão e visam presquestionamento; invoca o art. 1.023, §2o, do CPC quanto à intimação do embargado somente se o acolhimento modificar a decisão; sustenta que não se demonstrou omissão, obscuridade ou contradição e que os embargos têm conteúdo infringente/reapreciação indevida; pede a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL e pela STARKEY DO BRASIL LTDA., em face de acórdão deste Tribunal que negou provimento à apelação da União e manteve a sentença de primeiro grau.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição no acórdão quanto à: (i) correta classificação tarifária dos carregadores (NCM 8504.40.10 vs. 9021.90.92) e aplicação das Notas do Sistema Harmonizado; (ii) consideração do Processo Administrativo Fiscal no 10494.720740/2020-67; (iii) exposição dos motivos que levaram à preferência pelo pedido subsidiário em detrimento do pedido principal; e (iv) alcance da decisão em relação à competência técnica da Receita Federal do Brasil. A União pleiteia, adicionalmente, prequestionamento.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.".

No caso dos autos, o acórdão impugnado consignou, em seu dispositivo, de forma literal:

“Não conheço da remessa necessária e nego provimento à apelação da União Federal, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora à aplicação de alíquota zero de II, IPI, PIS‐importação e COFINS‐importação na importação de carregadores de uso exclusivo para aparelhos auditivos, bem como à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.”

Consta, também de forma literal no acórdão, trecho que delimita o alcance da decisão quanto à atuação administrativa:

“Não há se falar em revogação da competência da apelante de atribuição da classificação tarifária ou imposição de penalidade decorrente do descumprimento.”

Analisadas as razões trazidas nos presentes embargos e os documentos acostados aos autos, verifica-se o seguinte:

Quanto às alegações de omissão relativas à análise técnica da classificação tarifária (NCM 8504.40.10), às Notas do Sistema Harmonizado e ao PAF no 10494.720740/2020‐67:

O acórdão, conforme o resumo de voto registrado nos autos, enfrentou a questão técnica, reconhecendo que, "tecnicamente, conforme o Sistema Harmonizado e notas explicativas, o carregador se enquadraria na posição 8504.40.10", e explicitou a razão pela qual, não obstante essa identificação técnica, aplicou‐se a desoneração em razão da essencialidade do acessório ao aparelho auditivo, à luz da finalidade social da norma. Todavia, não foram juntadas aos autos transcrições literais pormenorizadas da análise técnica e do exame do PAF, de modo que subsiste uma omissão formal quanto à exposição detalhada dessas considerações técnicas no corpo do acórdão.

Quanto à alegação de omissão formulada pela STARKEY sobre a necessidade de explicitação dos motivos que levaram à recusa do pedido principal em favor do pedido subsidiário (art. 490 do CPC):

Constatou‐se que o acórdão demonstrou o fundamento decisório relevante — essencialidade do acessório e preservação do objetivo social da desoneração —, mas não transcreveu literalmente, nos termos pormenorizados pretendidos pela embargante, a motivação sequencial que explicite a preferência pelo pedido subsidiário. Assim, há omissão formal sensível ao propósito do art. 490 do CPC quanto à clareza da motivação para facilitar eventual prequestionamento.

Quanto à alegação de contradição relativa à competência da RFB:

Há, nos autos, transcrição literal que afasta a alegada omissão/contradição sobre esse ponto: “Não há se falar em revogação da competência da apelante de atribuição da classificação tarifária ou imposição de penalidade decorrente do descumprimento.” Logo, na parte atinente à limitação da eficácia da decisão face às competências administrativas, não se configura omissão a ser sanada.

Diante do que foi exposto e ponderando o caráter dos embargos declaratórios — não servirem para rediscussão de matéria de mérito, mas para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade —, entendo por bem acolher parcialmente os embargos, apenas para sanar as omissões formais identificadas, sem efeitos modificativos do julgado.

É, portanto, de decidir:

Acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL e os embargos de declaração opostos pela STARKEY DO BRASIL LTDA., unicamente para integrar e aclarar a fundamentação do acórdão embargado, sem alterar seu dispositivo e sem efeitos modificativos.

Integra‐se o acórdão com as seguintes inclusões e esclarecimentos, que passam a integrar a fundamentação do julgado:

a) Registro expresso de que o Tribunal examinou a questão técnica de classificação, reconhecendo que, "tecnicamente, conforme o Sistema Harmonizado e notas explicativas, o carregador se enquadraria na posição 8504.40.10 (carregadores de acumuladores)", mas que, diante da imprescindibilidade do carregador ao funcionamento dos aparelhos auditivos e da finalidade social da desoneração (inclusão de pessoas com deficiência), aplicou‐se o mesmo tratamento tributário dos acessórios abrangidos pela posição 9021.90.92, conforme fundamentos já adotados e precedentes indicados no voto.

b) Menção expressa de que o Processo Administrativo Fiscal no 10494.720740/2020‐67 foi citado e considerado no acórdão, e esclarecimento de que o exame judicial dos elementos constantes do PAF, no caso concreto, não ensejou alteração do resultado do julgamento, porquanto a decisão tomou por base os elementos técnicos e o contexto normativo e teleológico da desoneração.

c) Integração sucinta da motivação quanto à preferência pelo pedido subsidiário, nos termos do art. 490 do CPC: a decisão privilegiou a solução que assegura a eficácia prática da desoneração concedida aos aparelhos auditivos, evitando que a tributação dos componentes imprescindíveis — ainda que tecnicamente enquadráveis em posições diversas — frustre o objetivo social da norma, razão pela qual se adotou o tratamento tributário previsto para os acessórios essenciais, sem, contudo, impor óbices ao exercício regular das competências fiscais da Administração.

d) Reforço literal do trecho constante do acórdão quanto à limitação da decisão: “Não há se falar em revogação da competência da apelante de atribuição da classificação tarifária ou imposição de penalidade decorrente do descumprimento.” (transcrito por integração).

Mantém‐se, por conseguinte, o dispositivo do acórdão em todos os seus termos: não conhecimento da remessa necessária; negativa de provimento à apelação da União Federal; manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora à aplicação de alíquota zero de II, IPI, PIS‐importação e COFINS‐importação na importação dos carregadores de uso exclusivo para aparelhos auditivos; manutenção do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos; e majoração dos honorários recursais em 1% do total.

Esclarece‐se que a integração ora determinada tem caráter exclusivamente aclaratório e complementar, não implicando modificação do julgado nem imposição de óbice ao exercício da competência administrativa da Receita Federal do Brasil relativa à classificação fiscal, fiscalização e sanções administrativas, conforme já consignado no acórdão.

Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, por não implicar a presente decisão modificação do julgado, não há que se falar em intimação obrigatória das partes para manifestação suplementar.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. IMPORTAÇÃO DE CARREGADORES DE USO EXCLUSIVO PARA APARELHOS AUDITIVOS. ALÍQUOTA ZERO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal e por Starkey do Brasil Ltda. em face de acórdão que negou provimento à apelação da União e manteve sentença que reconheceu o direito da autora à aplicação de alíquota zero de II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação na importação de carregadores de uso exclusivo para aparelhos auditivos, bem como à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i) existência de omissão e/ou contradição quanto à correta classificação tarifária dos carregadores, à luz das Regras Gerais de Interpretação e das Notas do Sistema Harmonizado;

ii) necessidade de consideração do Processo Administrativo Fiscal no 10494.720740/2020-67;

iii) omissão quanto à exposição dos motivos da preferência pelo pedido subsidiário em detrimento do pedido principal;

iv) alegada contradição quanto ao alcance da decisão em relação à competência técnica da Receita Federal do Brasil.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

O voto reafirmou que os embargos de declaração possuem limites estritos, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Reconheceu-se que o acórdão enfrentou a questão técnica da classificação tarifária, inclusive admitindo que, tecnicamente, os carregadores se enquadram na posição NCM 8504.40.10, mas aplicou a desoneração em razão da essencialidade do acessório ao funcionamento dos aparelhos auditivos e da finalidade social da norma.

Identificou-se omissão formal quanto à exposição detalhada da análise técnica e do exame do Processo Administrativo Fiscal, bem como quanto à explicitação da motivação que levou à adoção do pedido subsidiário, sem que isso implicasse revisão do mérito.

Afastou-se a alegação de contradição quanto à competência da Receita Federal do Brasil, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a decisão não revoga a atribuição administrativa de classificação tarifária e imposição de penalidades.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela União Federal e por Starkey do Brasil Ltda., unicamente para integrar e aclarar a fundamentação do acórdão, sem efeitos modificativos e sem alteração do dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: art. 535 do CPC/1973; arts. 1.022, 1.023, §2o, 489, §1o, IV, e 490 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp no 299.187/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL e os embargos de declaração opostos pela STARKEY DO BRASIL LTDA., unicamente para integrar e aclarar a fundamentação do acórdão embargado, sem alterar seu dispositivo e sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão